Tribunal: STF
Processo: ARE 1534655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO E TERCEIRO DELITOS. APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.



    O bar abordado estava funcionando ilegalmente durante a restrição imposta pela bandeira vermelha na cidade ao tempo do fato, em razão da pandemia do Covid-19, situação que, por si só, autoriza os policiais a ingressarem no local, porquanto havia fundadas suspeitas da prática do crime previsto no art. 132 do CP. Além da apreensão de quantidade enorme de entorpecente, a fim de verificar de forma incontestável a participação dos três denunciados no tráfico de drogas, há o minucioso relatório de serviço lavrado pela Polícia Civil, no qual foi examinado o conteúdo dos aparelhos de telefone celular apreendidos na ocasião, que demonstra, sem qualquer adminículo de dúvida, a participação deles no tráfico de drogas. No tangente ao ilícito de corrupção de menores, aplicável a Súmula 500 do STJ. Com relação ao injusto de associação para o tráfico de entorpecentes, está comprovado um concurso eventual, passível de ser sopesado na fixação da basilar do crime de tráfico, tanto é que a abordagem policial ocorreu por outro motivo (aglomeração em tempos de pandemia). Não há nada nos autos, exceto os indícios decorrentes da apuração do conteúdo dos telefones celulares arrecadados, que demonstre, de forma segura, a existência da suposta associação, uma vez que não delineada a estabilidade e a permanência necessárias à tipificação do delito. Não se trata de negar vigência a dispositivo legal, como aduziu a acusação, mas de interpretá-lo em consonância com o restante do ordenamento jurídico. Ademais, a jurisprudência majoritária entende que é necessária a demonstração das duas circunstâncias antes mencionadas.



    APENAMENTO. MAJORANTE E MINORANTE AFASTADAS.



    Apesar de objetiva, não é razoável a admissão da causa de aumento antevista no III do art. 40 da Lei Antitóxicos em virtude de o local estar situado próximo a uma escola quando todas estavam com as aulas suspensas devido à pandemia. Por outro lado, o fato de os denunciados terem sido condenados por dois crimes simultaneamente, bem como a enorme quantidade do entorpecente apreendido, validam sua dedicação a atividades criminosas, haja vista ser evidente que não se tratou de fato único na vida dos réus.



    REGIME PRISIONAL ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO PENAL.



    Apelos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e XI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1368160 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1208), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente